Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-93.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.008.166 (TEMA 548). OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejulgamento com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para apreciação de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, RE 1008166 - Tema 548.
2. No Acórdão rejulgado foi apreciado e considerado pelo Colegiado o Tema 548, de modo que se mantem o desprovimento do recurso.
3. Apelação rejulgada. Desprovimento mantido.